Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705328-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: TRIVOR S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, contra TRIVOR S/A. O agravante peticiona no ID 35818881 requerendo a desistência do recurso. É o breve relato. Com efeito, ao recorrente cabe o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual do art. 998 do CPC/2015 admite que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Dentro desse contexto, com fulcro no art. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator